Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO EM DOBRO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DO DEMANDADO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO.
1. O descumprimento da regularização prevista no §4o do art. 1.007 do CPC impede o conhecimento da apelação.
2. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
3. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDA E PROVIDA.